Tribunal: STF
Processo: Rcl 69196
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Orisvan Soares do Nascimento em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 179.871/CE.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 1-5):



    “Nobres Ministros, o presente caso tenho como celeuma a cobrança da gratificação de 40% da gratificação desempenho instituída pela lei municipal 175/2002 (lei que criou a guarda civil municipal na cidade de Croatá-Ce, em anexo e-STJ fls. 141/142) a dita lei criou a Guarda Civil Municipal no município de Croatá-Ce e assegurou que os guardas teriam direito a gratificações de risco de vida e a gratificação de desempenho.



    (...)



    Continuando a peculiaridade do caso, o Juízo Federal do Trabalho de Tianguá-Ce, neste único processo que sobrou, e que é idêntico aos outros processos suscitou um conflito negativo de competência e envia o processo que tem como parte o Reclamante para o Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 39/40).



    (...)



    No entanto, o Superior Tribunal de Justiça através de uma decisão monocrática compreendeu que a competência para analisar o feito era da justiça comum, fundamentando sua decisão na súmula 137 do STJ, conforme, parte acórdão do Superior Tribunal de Justiça, (em e-STJ fls. 247/249).



    (...)



    Após essa compreensão do Superior Tribunal de justiça o Reclamante apresentou Embargos de Declaração com efeito infringentes e também para fins de prequestionamento argumentando como fundamento para modificar a decisão do STJ, a confissão do Prefeito Municipal da cidade de Croatá-Ce, em resposta a um ofício do Ministério Público Estadual informando de que no município de Croatá não existia a lei que criou o estatuto dos servidores público (em e-STJ fls. 263/268).



    (...)



    Pois bem, continuando, após, os embargos declaração ter sido rejeitado o Reclamante apresentou recurso extraordinário, porém, o recurso não foi admitido com base na súmula 281 do STF, por não ter ocorrido o exaurimento de instância, pois, segundo o Ministro Relator deveria o Reclamante no STJ ter apresentado agravo interno para levar a discussão para o pleno do Tribunal ao invés de ter apresentado de imediato recurso extraordinário.



    De toda sorte, o Reclamante apresentou um novo Embargos de declaração com efeitos infringentes devido ter ocorrido um fato novo, e além do fato do Eminente Relator do STJ ter apreciado os embargos de declaração como se o Reclamante tivesse apresentado um habeas corpus (em e-STJ fls. 307/308), porém, em nenhum momento o Reclamante apresentou nenhum remédio constitucional."



    Sustenta que "se extrai da inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal a seguinte interpretação: se o ente federado tem regime jurídico único/estatuto do servidores públicos a competência para analisar o feito é da justiça comum, agora se não possui regime jurídico único/estatuto do servidores públicos a competência é da justiça do trabalho" (eDoc 1, p. 9). 



    Aduz que "na cidade de Croatá no Estado do Ceará não possui estatuto dos servidores público, conforme, confissão dos Chefes do Poderes Executivo e Legislativo” (eDoc 1, p. 9).



    Pontua que "de acordo com o valoroso acórdão do STJ, o simples fato da lei municipal nº 175/2002 (lei que criou a guarda civil municipal na cidade de Croatá-Ce, em anexo) ter assegurado vantagem em lei para aos GCM, já teria o condão de retirar a competência da justiça do trabalho” (eDoc 1, p. 10).



    Salienta que "se for lido os onzes artigos da citada lei, e também os quatros artigos da segunda lei municipal de nº 366/2014 (em anexo), que alterou aquela (em anexo e-STJ fls. 295/298), verificará que nenhum momento existe no conteúdo das leis municipais a criação do regime jurídico único/estatuto do servidores público, de modo que, a decisão da corte Superior de Justiça se mostra equivocada" (eDoc 1, p. 10).



    Assevera que "se antes não existia lei e aplicava-se então a máxima que por falta de lei especial aplica-se lei geral no caso a CLT, e agora que existe lei, que confirma que o regime dos Guardas é o celetista atraindo a competência da justiça do trabalho para analisar o mérito da causa, conforme, recente julgado do Eminente Ministro Dias Toffoli" (eDoc 1, p. 11).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, "reconhecendo que a justiça do trabalho é o fórum competente para analisar mérito, visto que, no município de Croatá não existe lei que criou o estatuto dos servidores municipais, e sim a lei municipal nº 602/2024 que regulamentou que a CLT é o regime dos Guardas Civis Municipais enviando o processo do Reclamante para Vara Federal do Trabalho de Tianguá para analisar o mérito da causa" (eDoc 1, p. 12).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Observa-se, de plano, que a demanda não pode ser admitida, por esbarrar no art. 988, § 5º, I, do CPC e na Súmula 734 do STF. O andamento do processo subjacente revela a ocorrência de trânsito em julgado em momento anterior ao ajuizamento da reclamação. 



    No caso concreto, depreende-se do andamento processual do CC 179.871/CE no sítio do Superior Tribunal de Justiça que a decisão ora reclamada transitou em julgado em 27.05.2024, enquanto que a presente Reclamação foi ajuizada perante a Suprema Corte apenas em 19.06.2024, quando já se havia operado o trânsito em julgado do processo subjacente. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF - INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Por fim, cumpre registrar que, nos termos da jusrisprudência desta Corte, "a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada" (Rcl 40.667-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30.11.2021.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar expressamente o paradigma que entende violado. Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar à emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC.



    Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais apontados (art. 989, III, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente